Tribunal: TJES
Processo: 5019241-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019241-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO

IMPETRADO: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019241-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO

IMPETRADO: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR CYPRIANO ZOTTELE - ES36899

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON DOS SANTOS ARAÚJO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo da segregação cautelar.

Pois bem.

Descreve a denúncia que:

Segundo o inquérito policial anexo, na manhã do dia 06 de julho de 2024, por volta de 12 horas, no Bairro Nova Almeida, em frente à Distribuidora do Badhi, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, uma motocicleta Honda, placa PKA2490, de propriedade de Paulo Garcia Viana, sendo que, pouco depois, ao ser contatado para devolver a motocicleta subtraída, o denunciado ameaçou a vítima com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção do bem subtraído. Emerge dos autos que, no dia e hora acima mencionados, a vítima foi com sua motocicleta até à Distribuidora do Badhi”, estacionou o veículo e ingressou no estabelecimento para comprar cigarros, contudo, deixou a chave na ignição da motocicleta. Consta que o denunciado WANDERSON estava no local, viu que a chave foi deixada na ignição, se aproveitou e subtraiu a motocicleta. Como a vítima conhecia o denunciado, entrou em contato com ele, via celular, para que a motocicleta fosse devolvida, todavia, o denunciado se recusou a devolver o veículo, disse que a motocicleta era dele e que não era para falar nada com a Polícia, pois sabia onde a vítima Paulo Garcia morava e o mataria, bem como sua mulher. A vítima solicitou apoio de Policiais Miltares, os quais encontraram o denunciado WANDERSON na posse da motocicleta subtraída, por isso o detiveram e o conduziram para a Delegacia de Polícia. Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 157, §1º, do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citados os denunciados, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em Juízo e, ao final, sejam condenados os denunciados ao cumprimento das sanções previstas e à reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal).[...]

Verifica-se, então, que há indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas Infopen e EJUD, pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0000788-31.2024.8.08.0048), pela suposta prática do crime previsto no art. 311 do CP.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, seja pela gravidade concreta da conduta, ou pela dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Por fim, afirma a defesa a existência de excesso de prazo na formação da culpa.

Não vejo como acolher o pleito, eis que a ação penal vem recebendo regular tramitação, havendo audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/02/2025.

Pondero que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática, de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue, nessa esteira, a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO "ANJOS DA MORTE". SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se idoneamente fundamentado o decreto constritivo alicerçado na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no cometimento de delitos, diante da contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais.
2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo, contudo, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, além de o feito ser complexo ante a multiplicidade de réus e a associação sofisticada para o cometimento dos delitos, verifica-se que a instrução processual já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52 desta Corte.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.322/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).

Assim, não há que se falar em excesso de prazo.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.